Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735854-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL LOPES MACALEI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0714079-77.2024.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor da SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 204759739 do processo de origem): “Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL LOPES MAÇALEI contra ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. Alega que participou do Concurso Público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF de 2022, promovido pela Banca Examinadora Instituto Quadrix. Destaca que foi nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, sendo requisitado o título de licenciatura em Pedagogia para que tomasse posse. Explica que concluiu a graduação em Pedagogia em instituição reconhecida pelo MEC no ano de 2021, conforme Diploma, sendo que já possuía aprovação em concurso de professor temporário da SEEDF. Informa que, para preenchimento da vaga em questão, o Edital do concurso exige que o Diploma atenda à Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, e seja fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Assevera que, após a aprovação no concurso e o envio de toda a documentação exigida (inclusive o Diploma), recebeu e-mail da SEEDF informando que não havia qualquer pendência quanto à documentação enviada, e que deveria apenas aguardar orientações quanto à posse no concurso. No entanto, afirma que 13/07/2024 foi-lhe enviada uma notificação de pendência, com a alegação de que seu Diploma não preenche os requisitos necessários para possibilitar a posse no cargo. Insiste que, conforme Diploma, seu curso atende perfeitamente a resolução n. 2 de 20 de dezembro de 2019, visto que está em conformidade com a Resolução CNE/CP n. 2 de 01.07.2015, inclusive no que se refere à carga horária exigida. Ressalta que a posse foi realizada em 16.07.2024 e que, diante da suposta pendência apontada, seria eliminado do concurso devido à falta de apresentação da documentação no tempo hábil. Discorre acerca da ilegalidade do ato administrativo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Compulsando os autos, verifica-se a relevância do direito invocado pelo Impetrante. É que, o Edital n. 31, de 30.06.2022 – SEEDF, constante do ID 204698912, fixa que para que o(a) interessado(a) logre ser investido(a) no cargo de Professor(a) de Educação Básica da SEE-DF - Atividades, é necessário apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Com efeito, a exigência de licenciatura como habilitação para lecionar na educação básica está estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional – LDB n. 9.394/1996, cuja regra fora flexibilizada no art. 63, o qual assim determina: Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: (...) II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação baixou a Resolução CNE/CEB No 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. O tema fora tratado posteriormente por meio da Resolução CNE/CP no 2, de 1o de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, que em seu art. 14, definiu o regramento para que fossem ministrados os referidos cursos, inclusive a carga horária. Destaca-se que os Programas de Formação de Professores da Educação Básica foram recepcionados pela Resolução CNE/CP No 2, de 20 de dezembro de 2019, por meio de seu art. 21. Por certo, ao se analisar o caso concreto, percebe-se da documentação acostada no ID 204698909, que ao Impetrante foi conferido o grau de licenciado em Pedagogia, após conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, em 10.09.2021, tendo o Diploma sido devidamente registrado. Evidencia-se, ainda, o Histórico Escolar com carga horária de 1.700 horas, o qual cumpre o disposto na referida Resolução CNE/CP no 2, de 1o de julho de 2015. Assim, há a plausibilidade do direito invocado, na medida em que a Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019-CNE/CP, em seu capítulo IX, ao estabelecer as disposições transitórias para os que se encontravam na condição de licenciados, assegurou-lhes o direito de conclusão sob a mesma orientação curricular uma vez que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015. De sua vez, o perigo da demora se encontra nítido, porquanto estando a posse no cargo para o qual foi o Impetrante aprovado na iminência de ocorrer, não acatar o Diploma de licenciatura trará a ela evidente risco ou prejuízo irreparável da não assunção ao cargo para o qual foi aprovada em concurso público. Lado outro, em caso de conclusão diversa após a notificação da Autoridade Coatora, nada impede que sobrevenha a reversão da posse com o ato de eliminação da candidata/Impetrante. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento liminar para que seja concedida posse ao Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, tendo em vista o grau de Licenciatura em Pedagogia que lhe fora concedido, salvo a existência de outro motivo que o impeça. Intimem-no pessoalmente, e em regime de plantão, a cumprir a presente decisão com a urgência que o caso requer, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Na oportunidade, intimem-no a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO”. Em suas razões recursais (ID 63360029), afirma a impossibilidade de determinar a posse do candidato, antes do exaurimento do objeto do processo. Argumenta que não é possível deferir a posse liminarmente, conforme preveem as leis 8.437/92 e Lei 9.494/97. Defende que deve ser anulada a decisão. Subsidiariamente, postula que seja determinada a reserva de vaga ao candidato. Argumenta a necessidade de participação de litisconsórcio necessário, referente aos demais candidatos que possam ser prejudicados pela decisão. Defende que não há o direito líquido e certo alegado, uma vez que o agravado deixou de cumprir as normas editalícias. Afirma violação ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da isonomia. Verbera que o documento apresentado pelo agravante demonstra que não está habilitado para o magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, inobservados os requisitos do cargo. Menciona, ainda, que não foi cumprida a carga horária mínima. Defende que a educação nos anos iniciais é fundamental para o desenvolvimento global das crianças, conforme prevê a Resolução CNE/CP n.o 04. Informa que a alfabetização infantil exige competências que não são cobertas por formações não pedagógicas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. DECIDO. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante alega a necessidade de litisconsorte passivo necessário, visando incluir os possíveis candidatos preteridos em virtude da decisão judicial agravada. Sucede, contudo, que referida matéria deve ser apreciada primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, não sendo possível o seu conhecimento diretamente pelo tribunal. Desse modo, o presente recurso não será conhecido em relação ao tema litisconsorte passivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante afirma que foi excluído indevidamente do concurso para o cargo de professor de Educação Básica, ao fundamento de que os documentos apresentados não provam que ele teria a especialidade solicitada. Argumenta que cumpriu os requisitos do edital. Observa-se que o agravante passou em 145o lugar para o cargo de professor da educação básica, da carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo sido nomeado para tomar posse, conforme publicação no Diário Oficial (ID 204698911, pág 5, autos de origem). Contudo, a posse foi negada ao agravante, ao fundamento de que o diploma apresentado não atende aos requisitos contidos no Edital no 31/2022. No edital n.o 31 de 21/09/2023, referente ao processo seletivo para a contratação de professor da educação básica para a rede pública de ensino do Distrito Federal, consta os requisitos específicos, conforme item 1.2.4, “a” do edital: “Requisitos: diploma, devidamente registrado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. No caso em comento, o agravante apresentou diploma de licenciatura em pedagogia (ID 204698909, autos de origem). No referido diploma consta expressamente que o curso superior é reconhecido pelo MEC e atende a Resolução CNE/CP n.o 02/15, que foi posteriormente substituída pela Resolução CNE/CP n.o 02/19. Nesse ponto, mostra-se importante mencionar que a Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019, publicada em 10/02/2020, que alterou o conteúdo da Resolução CNE/CP no 2 de 01.07.2015, prevê que os licenciandos que iniciaram os estudos na vigência da antiga resolução, terão o direito de concluir sob a mesma orientação, conforme prevê o art. 28. Nesse sentido, transcrevo, in verbis: “Art. 28. Os licenciandos que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 terão o direito assegurado de concluí-los sob a mesma orientação curricular.”. No caso em comento, verifica-se que o agravante ingressou, em janeiro de 2020, no curso de licenciatura em pedagogia, em virtude de segunda graduação (ID 204698910, autos de origem) e, portanto, teria direito de concluir o curso observado a resolução CNE/CP no 2/2015, que estava vigente na época, conforme prevê o art. 28 da Resolução CNE/CP n.o 02/2019. A Resolução n.o 02/2015 prevê no seu art. 14 que a formação pedagógica para graduados não licenciados, que forem ofertados para portadores de diplomas de curso superior, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 a 1.400 horas de efetivo trabalho acadêmico. No caso do agravante, depreende-se do diploma e do currículo apresentado que foram cursados 1.700 horas, o que, prima facie, demonstra o atendimento ao requisito legal. Diante disso, em que pese o esforço argumentativo do agravante, em juízo de cognição perfunctória, é possível verificar que o documento apresentado atendeu aos requisitos do edital. Além disso, observa-se que o ato administrativo que negou a posse do agravado não especificou qual o requisito legal não teria sido por si atendido, indicando o motivo do diploma apresentado não ter cumprido a resolução n.o 02 do Conselho Nacional da Educação, o que indica, em juízo sumário, a ausência de fundamentação adequada do ato administrativo. Quanto aos argumentos expostos pelo agravante no sentido de que seriam vedadas a nomeação e posse em cargo público por força de decisão judicial provisória e de que não seriam admitidas tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública, conforme dispõem os arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, entendo, em juízo perfunctório, que não há plausibilidade no direito alegado. Com efeito, a vedação ao deferimento de antecipação da tutela provisória contra a Fazenda Pública somente se justifica nos casos em que o retardamento da medida não frustrar a própria tutela jurisdicional postulada, ponderando, inclusive, sobre a duração razoável do processo e sobre a urgência da medida. No caso dos autos, o agravado não poderá aguardar a conclusão do processo, sob pena de acarretar-lhe nítido prejuízo, uma vez que pediu exoneração do cargo de professor temporário para assumir o cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Observa-se, ainda, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, conforme julgamento proferido na ADI 4296, relator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/06/2021. Além disso, o STJ já decidiu que é possível a concessão de antecipação de tutela em casos de concurso público. Vejamos: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. 3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial". (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019). Negritei. Assim sendo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora